Tribunal: TJDFT
Processo: 0705495-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705495-46.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: COMERCIAL ALVES DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP, ONORIO ALVES DA CRUZ, MARIA DA CONCEICAO ROSA PEREIRA ALVES, DAIVENE ALVES PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS E INCLUSÃO DO NOME DOS AGRAVADOS NO SISTEMA INFORMATIZADO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. NÃO ESGOTAMENTO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE BENS À PENHORA. DESVIRTUAMENTO DO BANCO DE DADOS DA CNIB. EMOLUMENTOS. 1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de utilização do sistema informatizado da CNIB para a busca de bens (dos executados) passíveis de penhora. 2. In casu, o agravante não apontou elementos que indicassem, minimamente, o exaurimento de diligências cabíveis para satisfação do débito executado. Com efeito, ainda não demonstrado o decurso de prazo para apresentação de bens à penhora por agravado/devedor recentemente intimado por Oficial de Justiça. 3. Ademais, o banco de dados da CNIB não foi criado para realizar o rastreamento em território nacional de todos os bens (dos executados) passíveis de penhora. Portanto, é incabível instrumentalizar a base de dados da CNIB para realizar pesquisa de bens de devedores recalcitrantes como pretendido pelo recorrente, o que caracterizaria desvio de finalidade na utilização do referido sistema que simplesmente integra ordens judiciais e administrativas sobre indisponibilidade de bens. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial no que se refere à possiblidade de realização da consulta de bens passíveis de penhora e inclusão do nome na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Colaciona julgado do TJPR. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas nem nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS – OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir, pois, consoante entendimento da Corte Superior, “A falta de particularização do dispositivo federal objeto de interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a atrair, por analogia, a Súmula n. 284 do STF”(AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023